Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PREVISÃO NA ESPECÍFICA DO TÍTULO (LEI No 10.931/04, ART. 44). INSTRUMENTO CEDULAR. PRAZO DE VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXPIRAÇÃO. TERMO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRETENSÃO AVIADA APÓS O ADVENTO DO FENÔMENO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão injuntiva por opção do credor.
2. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei 10.931/04, art. 44 -, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, observadas as prorrogações automáticas havidas durante o intercurso da relação obrigacional na forma do originalmente contratado.
3. Aperfeiçoado o vencimento do instrumento cedular, motivado pelo inadimplemento dos obrigados, ensejando a qualificação de violação ao direito do credor e legitimando-o a aviar pretensão destinada a auferir o que lhe reputa devido, consoante a teoria da actio nata incorporada pelo sistema jurídico (CC, art. 189), deve exercitar o direito que o assiste dentro do prazo assinalado para o advento da prescrição, instrumento volvido a priveligar a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, e, não o fazendo, enseja a atuação do tempo sobre o direito de ação que o assistira, determinando a proclamação da prescrição, com a consequente extinção da pretensão que formulara, com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).
4. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), e, a seu turno, definida a existência da obrigação contratualmente assumida nos termos da lei de regência (Lei no 10.931/2004), o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da obrigação, seja esta a data em que as partes originalmente previram, seja decorrente de eventual prorrogação contratual.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.